Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-40.2020.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000510-40.2020.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BATISTA ANDRADE

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito, confirmou tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: saber se (i) o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.264 do STJ; (ii) há ausência de dialeticidade recursal; (iii) há inovação recursal; e se (iv) o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia recursal limita-se à revisão do valor da indenização, não se confundindo com a matéria afetada ao Tema 1.264, do STJ, razão pela qual é incabível a suspensão do processo.

4. As razões recursais impugnam especificamente o capítulo da sentença relativo ao valor da indenização, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal.

5. O valor fixado na origem mostra-se aquém dos parâmetros adotados em casos análogos, devendo ser majorado para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000510-40.2020.8.05.0104
, em que figuram como apelante
JOSE BATISTA ANDRADE
e como apelados
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator